Tribunal: STF
Processo: ARE 1379008
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “Apelação. ICMS. Pretensão tendente ao reconhecimento de violação aos princípios da isonomia tributária e da legalidade em decorrência da revogação, mediante a edição do Decreto Estadual 64.213/2019, do benefício previsto no artigo 41, parágrafo 3º, do Anexo I, do RICMS. Inadmissibilidade. Concessão de isenção e possibilidade de revogação desse benefício fiscal que se deram mediante celebração de convênios. Liberalidade da apelada na conferência e manutenção dessa benesse, nos termos dos artigos 155, parágrafo 2º, XII, ‘g’, da Constituição Federal e 1º e 2º da Lei Complementar 24/1975, bem como dos Convênios ICMS 100/1997 e 37/2017. Revogação mediante decreto que se revela apropriada, haja vista a instituição do benefício ter sido também por meio de diploma de mesma hierarquia. Manutenção da sentença pela qual denegada segurança, embora mediante distinta fundamentação. Recurso improvido, portanto.” (pág. 2 do documento eletrônico 6).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 150, I e § 6°; 152; e 155, § 2°, XII, g, da mesma Carta, ao argumento de que



    “[...] o Convênio ICMS nº 100/1997, que outorga a isenção do ICMS e garante a manutenção de créditos nas operações com ração animal, possui eficácia plena e não pode ser ultrajado pelo DECRETO ESTADUAL Nº 64.213, de 30 de abril de 2019, mero ato executivo editado manifestamente em desacordo com as disposições legais do no inciso I e § 6º do art. 150, art. 152 e art. 155, § 2º, XII, ‘g’, da Constituição Federal [...]” (pág. 9 do documento eletrônico 18).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem, ao examinar a controvérsia, concluiu pela legalidade da revogação da isenção tratada nos autos, conforme se observa do seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “No caso sob foco, consoante a cláusula terceira do Convênio ICMS 100/1997, os Estados e o Distrito Federal foram autorizados ‘(...) a conceder às operações internas com os produtos relacionados nas cláusulas anteriores, redução de base de cálculo ou isenção do ICMS, observadas as respectivas condições para fruição do benefício’.



    Também, nos termos da cláusula quinta, I, desse diploma, foram autorizados esses entes federados ‘(...) a não exigir a anulação do crédito prevista nos incisos I e II do artigo 21 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996.’



    Em razão dessas disposições, houvera, então, no Estado de São Paulo a edição do Decreto Estadual 45.490/2000, mediante o qual, incluído o artigo 41, parágrafo 3º, no Anexo I do RICMS que, assim, estabelecera: ‘Não se exigirá o estorno do crédito do imposto relativo às mercadorias beneficiadas com esta isenção.’



    Entretanto, mediante o Convênio 37/2017, o Estado de São Paulo aderira ao Convênio ICMS 74/2007, segundo o qual estão autorizadas ‘(...) as unidades federadas que menciona a revogar benefício fiscal de ICMS previsto no Convênio 100/97, que dispõe sobre benefícios fiscais nas saídas de insumos agropecuários.’



    […]



    Na hipótese sob reapreço, constou da cláusula terceira desse convênio (37/2017) que este entraria em vigor na data da publicação da ratificação nacional. Por sinal, essa ratificação se verificara mediante a edição do ato declaratório 8/2017, o qual publicado em 3 de maio de 2017.



    Logo, ainda que ausente decreto estadual ratificando esse convênio, a ratificação tácita ocorrera com o transcurso do prazo previsto no supracitado artigo 4º da Lei Complementar 24/1975.



    Outrossim, com a celebração do Convênio ICMS 28/2019 essa apelada fora autorizada a exigir o estorno de créditos de ICMS de insumos empregados na industrialização de alimentos para animais. Aliás, por meio desse diploma, houvera permissão pelo Conselho Nacional de Política Fazendária CONFAZ - à ora recorrida para revogação da isenção prevista no supracitado artigo 41, parágrafo 3º, do Anexo I, do RICMS.



    Logo e porque a concessão desse benefício consubstanciou mera liberalidade do Estado de São Paulo, não se constata a alegada ilegalidade na efetivação dessa revogação por meio da edição do Decreto Estadual 64.213/2019.



    Registra-se, ainda, que “(...) o benefício em tela havia sido instituído por decreto, tendo sido revogado por diploma de igual hierarquia. Assim, em função do paralelismo das formas, não se divisa qualquer ilegalidade, quanto a este aspecto, na edição do Decreto nº 64.213/2019.



    […]



    Daí, como assinalado, não se constatar com a revogação da apontada benesse violação aos princípios da legalidade e da isonomia tributária.” (págs. 8-13 do documento eletrônico 6).



    Desse modo, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei Complementar 24/1975, Decreto Estadual 64.213/2019, Regulamento do ICMS, e Convênios ICMS 100/97, 74/2007, 37/2017 e 28/2019), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. BENEFÍCIO FISCAL. PREVISÃO DE CONDIÇÕES NO DECRETO REGULAMENTADOR. COMPATIBILIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADAS. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA.



    1. A compatibilidade entre ato regulamentar e o comando legal regulamentado, quando sub judice a controvérsia, depende do cotejo de normas infraconstitucionais. A violação constitucional dependente da análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais encerra violação reflexa e oblíqua, tornando inadmissível o recurso extraordinário.



    2. A violação ao princípio da reserva de plenário exige que a norma seja declarada inconstitucional, ou tenha sua aplicação negada pelo Tribunal de origem, o que não ocorre no caso sub examine, onde a controvérsia foi solucionada com apoio na interpretação conferida pelo Tribunal a quo à norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedentes: ARE 676.661-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/5/2012, e ARE 784.179-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/2/2014. 



    3. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: ‘APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO ANTERIORMENTE CONCEDIDA – CRIAÇÃO DE NOVO TRIBUTO – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EXERCÍCIO POSTERIOR À SUA CRIAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS’.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 846.649-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. ISENÇÃO. REGULAMENTO E RESTRIÇÃO. LEI ESTADUAL 8.820/1989 E DECRETO ESTADUAL 37.699/1997. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Nas hipóteses em que o acórdão recorrido se assenta em fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável, caso destes autos, este Tribunal tem entendido pela inviabilidade do apelo extremo, com base na aplicação da Súmula 283 do STF. Precedentes.



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 811.800-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Por fim, o acórdão impugnado não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Incabível, portanto, o recurso pela alínea c do art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes, entre outros: ARE 941.671-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 900.426-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 821.136-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 774.204-AgR/MG, Rel. Min. Ayres Britto; RE 602.456-AgR/RN, Rel. Min. Eros Grau; AI 763.681-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 571.978-AgR/SP, Rel. Min. Cezar Peluso; ARE 975.770-AgR/SP, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator